Tribunal: STF
Processo: ARE 1377344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. BOLSA DE ESTUDOS. PÓS-GRADUAÇÃO. CUMULAÇÃO COM ATIVIDADE REMUNERADA. PORTARIA CONJUNTA CAPES-CNPQ 01/2010. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE FOMENTO. DISCRICIONARIEDADE INEXISTENTE. JUÍZO DE LEGALIDADE.



    1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da CAPES, pois, ainda que o cancelamento da bolsa de estudos tenha sido decidido pela Comissão de Pós-Graduação da UFSCAR, a condenação pleiteada envolve compelir o órgão de fomento ao pagamento do financiamento, e não a própria universidade. Por outro lado, o indeferimento tem relação com atos normativos editados pela CAPES e, portanto, é legítima a sua integração à lide.



    2. Foi irregular o cancelamento da bolsa de estudos na espécie, pois não se pode cogitar de ofensa ao artigo 9º, I, da Portaria CAPES 76, de 14/04/2010, que exige dedicação integral às atividades da pós-graduação, quando há norma posterior e de mesma espécie que autoriza, nos termos dispostos, o recebimento de complementação financeira proveniente de outras atividades. 



    3. Portaria Conjunta CAPES-CNPq 01, de 15/07/2010, embora aluda a atividades remuneradas como sendo especialmente as de docência, como dispõe o § 2º do artigo 1º, não estipula limitação quanto à natureza da atividade ou fonte de remuneração, nem estabelece carga horária máxima para exercício, dispondo apenas que a autorização cabe ao orientador do bolsista, e que devem ser cumpridas as obrigações junto ao curso e à agência de fomento, inclusive quanto ao prazo de vigência da bolsa. 



    4. A discricionariedade da universidade para concessão de bolsas de estudo resta preservada, pois a impetração não discute avaliação acadêmica ou estratégica, relevância ou impacto da pesquisa realizada pelo bolsista, mas apenas o cumprimento de norma administrativa que fixou balizas para autorização de cumulação de complementação financeira com bolsa de estudos no âmbito da agência de fomento.



    5. No caso, o juízo de discricionariedade é feito pelo próprio orientador do aluno bolsista, ao apreciar se as atividades remuneradas externamente têm relação com a área do programa de pós-graduação e são de interesse ou importância na formação acadêmica, científica e tecnológica. A avaliação da importância da pesquisa foi feita quando aprovada a concessão da bolsa de estudos, não havendo discricionariedade na aplicação da Portaria Conjunta CAPES-CNPq 01/2010, mas avaliação quanto ao preenchimento das condições estabelecidas pela citada norma, ou seja típico juízo de legalidade. 



    6. Houve demonstração de que, no caso, foram preenchidos os requisitos para a concessão da bolsa de estudos, pois o orientador do autor no programa de doutorado atestou que a atividade exercida auxiliaria o desenvolvimento da pesquisa científica, e que houve comunicação do vínculo empregatício ao coordenador do programa de pós-graduação. Não se apontou, de resto, qualquer descumprimento, a qualquer tempo, por parte do acadêmico, de obrigações junto ao programa de pós-graduação ou à bolsa de estudos deferida. 



    7.Os honorários advocatícios, considerado o trabalho adicional em grau recursal e os critérios do artigo 85, §§ 2º a 6º e 11, CPC, especialmente grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido de atuação nesta fase do processo, devem ser fixados, pela atuação nesta instância, em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, rateados entre as rés, a ser acrescido ao fixado na sentença. 



    8. Apelações desprovidas."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 37, caput, I; e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente